Tribunal: TJSP
Processo: 0023861-86.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Posse de fone de ouvido para aparelho celular. Pleito de absolvição. Subsidiariamente, pleito de reconhecimento das atenuantes previstas nos incisos I a III, do artigo 47, da Resolução SAP n° 114/10 e de redução dos dias remidos perdidos, para fração não superior a 1/8. Autoria e materialidade da falta grave demonstradas. Agentes penitenciários gozam de fé

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Posse de fone de ouvido para aparelho celular. Pleito de absolvição. Subsidiariamente, pleito de reconhecimento das atenuantes previstas nos incisos I a III, do artigo 47, da Resolução SAP n° 114/10 e de redução dos dias remidos perdidos, para fração não superior a 1/8. Autoria e materialidade da falta grave demonstradas. Agentes penitenciários gozam de fé pública. Desnecessária a comprovação de que o objeto apreendido está funcionando para verificação da materialidade da falta disciplinar. Comportamento do agravante dotado de alta reprovabilidade, que pode gerar insegurança no ambiente carcerário. Conduta que se subsome àquela prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal. Falta grave caracterizada. Inaplicabilidade das atenuantes previstas no artigo 47, da Resolução SAP n° 114/10. Adequada a perda dos dias remidos na fração de 1/3, ante a gravidade da infração. Recurso desprovido.